Tribunal: TJDFT
Processo: 0001420-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001420-59.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO Ao ID 18825999, o exequente pede nova remessa dos cálculos à contadoria, alegando que o termo inicial da correção monetária se encontra equivocado, pois a data da correta é 19/05/2009, data em que foram arbitrados os honorários sucumbenciais (ID 11231403). Intimado, o DF não se manifestou (ID 19854981). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que, ao ID 11231489, foi determinado que, a partir de 19/05/2019 (data do arbitramento dos honorários sucumbenciais), é que deveria incidir a correção monetária. Contra a decisão não foi manejado nenhum tipo de recurso. Assim, defiro o pedido ID 18825999 e determino o retorno dos autos à d. contadoria judicial para retificação dos cálculos de ID. 18234227, de modo que incida a correção monetária a partir de 19/05/2009 (data em que foram arbitrados os honorários sucumbenciais), nos termos da decisão de ID 11231489. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador